Tribunal: TJDFT
Processo: 0004613-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0004613-98.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DIEGUES EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO DIEGUES contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 339 (AI 791.292) e 660 (ARE 748.371), considerando a conformidade do acórdão combatido com os precedentes do STF, bem como inadmitiu o apelo quanto às demais teses recursais. Aponta contrariedade considerando que, proferido novo juízo de retratação, o resultado alcançado foi o mesmo da decisão anterior. Sustenta que o agravo interno interposto deveria ter sido submetido a julgamento perante o órgão colegiado, uma vez que a decisão recorrida continua inalterada, não tendo sido afetada pela retratação. Esclarece que o decisum poderá ser objeto de novo e eventual agravo interno, bem como de agravo em recurso extraordinário. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, atribuindo aos mesmos efeitos modificativos, a fim de remeter os autos ao órgão julgador para apreciação do agravo interno. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque o agravo interno foi apreciado, tanto é que foi feito um novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, abrindo, assim, prazo para eventual novo recurso de agravo interno. Dessa forma, não cabe mais impugnação quanto à decisão de ID 17087237, uma vez que a mesma foi revogada em parte, e proferido novo juízo de admissibilidade. Logo, constata-se que, na hipótese ora em análise, não há contradição a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014